Tribunal: TJSP
Processo: 0000410-82.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000410-82.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante GABRIEL DE MELO ALVES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000410-82.2020.8.26.0996 -Voto no 14493
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0000410-82.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM - 5a RAJ
Agravante: GABRIEL DE MELO ALVES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
VOTO no 14493
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. Ausência de requisito subjetivo. Agravante
condenado por crime grave. Condição do CP, art. 83,
parágrafo único não preenchida. Necessidade de cumprimento
de lapso temporal no intermediário para a correta aferição da
possível assimilação da terapêutica penal e impossibilidade de
reincidência.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
GABRIEL DE MELO ALVES contra a decisão que indeferiu livramento
condicional e concedeu progressão ao regime semiaberto, cuja reversão
pretende, concedendo-se o primeiro, cujos requisitos legais reputa presentes.
Contraminutado
e
mantido
o
decisum,
a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
De acordo com o sistema progressivo, necessário que o
reeducando percorra uma linha evolutiva até atingir a liberdade plena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000410-82.2020.8.26.0996 -Voto no 14493
3
devendo transpor diferentes graus de privação, impondo-se vivência no
regime semiaberto, cuja vigilância é reduzida, com permissão ao trabalho
externo, de modo a demonstrar assimilação à terapêutica penal.
GABRIEL,
condenado
pelo
delito
de
extorsão
qualificada (CP, art. 158, § 3o, 1a parte, c.c. o art. 29, caput, e art. 65, I),
cumpre pena total de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado,
cujo término dar-se-á apenas aos 6/4/2024 (fls. 44), tendo sido recentemente
beneficiado com progressão ao intermediário aos 10/01/2020 (fls. 42).
Por resgatar pena por delito grave, exige-se, para a
concessão do livramento condicional, nos termos do disposto no CP, art. 83,
parágrafo único, in fine, “(...) constatação de condições pessoais que façam
presumir que o liberado não voltará a delinquir”, cuja aferição ainda não se fez
possível, demonstrando-se lídima e irretocável a decisão, por se revelar
ainda prematura a concessão desta benesse, pela ausência de elementos
seguros e indicadores de que não reincidirá.
No mais, considerando-se que o livramento condicional
propiciaria sua livre locomoção no meio social, mormente diante da
ausência de mecanismo estatal para a vigilância, corretamente operada a
progressão ao regime intermediário, em atenção ao princípio do in dubio
pro societate, mantendo-se a decisão que concluiu pela sua reinserção à
sociedade por etapas e de forma progressiva, não sendo admissível a simples
liberação do sistema prisional sem o cumprimento dos requisitos,
prevalecendo, na hipótese, o princípio da razoabilidade.
Ademais, nunca é demais lembrar que: “(...) no âmbito de
execução penal, o princípio que rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se a
condenada deve, ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade,
a qual não é obrigada a conviver na insegurança” (TJSP, 3a Câmara de Direito
Criminal, Agravo em Execução Penal no 0257788-71.2012.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000410-82.2020.8.26.0996 -Voto no 14493
4
FERNANDO SIMÃO, j. 12/03/2013 - grifei).
Nesse sentido, ainda: “Agravo em Execução. Livramento
condicional. Progredido ao regime semiaberto. Indeferido pedido de livramento
condicional. Admissibilidade. Resgate deve ocorrer de forma progressiva, com a
necessidade de avaliação do mérito do apenado no regime intermediário. Pedido
corretamente indeferido. Agravo improvido.” (Agravo em Execução no
9000548-78.2016.8.26.0625, Relator: FREITAS FILHO, 7a Câmara de Direito
Criminal, j: 26/6/2017).
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica